Tribunal: TJDFT
Processo: 0710829-31.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0710829-31.2022.8.07.0010 EMBARGANTE: HIAGO RIAN GOMES DE FIGUEIREDO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Consta nos autos que o réu Hiago Rian Gomes de Figueiredo foi condenado como incurso nas penas do artigo 303 do CTB. A sentença de origem foi confirmada, nos termos dos acórdãos no. 1939920 e 1962110 (IDs 66081177 e 68510919). A Defensoria Pública noticiou que impetrou o HC n. 0708487-72.2025.8.07.0000 em favor do réu (ID 69569996). Nos termos do ofício n. 483/2025, remetido pela 2a Turma Criminal, relativo ao HC no 0708483-35.2025.8.07.0000 (ID 69776798), foram requisitadas informações referentes aos presentes autos. Contudo, o HC no 0708483-35.2025.8.07.0000 tem como paciente Erick Franklin Costa da Silva e processo de origem n. 0711749-56.2023.8.07.0014 (ID 69776801), no qual o réu foi condenado como incurso nas penas do artigo 309 do CTB. Em vista do exposto, intime-se a Defensoria Pública para esclarecer as divergências acima narradas e informar se o erro consiste apenas no cadastro dos autos do HC no 0708483-35.2025.8.07.0000 (e respectiva vinculação errada ao processo de origem) ou se há emenda ou outro peticionamento a respeito. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de março de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal